Tribunal: TJMT
Processo: 0007566-06.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
JOÃO BENEDITO DE MOURA

Número do Protocolo: 127924/2017
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDOR CONTRATADO HÁ MAIS DE 05 (CINCO) ANOS – ATO DE EXONERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA.
“Não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a dispensa ad nutum do mesmo” (STJ - AgInt no REsp: 1388644 MT 2013/0177647-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018).
A contratação temporária possui caráter precário e permite que a Administração rescinda o vínculo a qualquer tempo, mediante mero juízo de oportunidade.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
JOÃO BENEDITO DE MOURA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de João Benedito de Moura contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória, em que o juízo a quo julgou procedentes os pedidos, para determinar a anulação do Ato n° 007/2011/CRH que culminou na exoneração do autor, determinando a reintegração do requerente às suas funções, bem como para condenar o apelante ao pagamento dos salários de todo o período em que o apelado permaneceu afastado de sua função, com acréscimos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/99, com redação da Lei nº. 11.960/09, incidente desde a citação, e correção monetária devidamente atualizada com base no IPCA.
Condenou ainda, o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
Em suas razões recursais, o apelante almeja a reforma integral do julgado, argumentando que a contratação temporária não gera estabilidade, que não houve ofensa ao devido processo legal, visto que o contraditório foi resguardado pela atuação sindical, que a determinação judicial de reintegração do requerente no cargo público é juridicamente ilegítima, haja vista que a investidura no cargo ou estabilidade somente é possível, nas hipóteses de aprovação em concurso público, o que não ocorreu no presente caso.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de julgar improcedente os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a adequação dos juros, correção monetária e honorários. (fls.126-v/132)
O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (fls.134/140)
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial. (fls.153/154)
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O cerne da questão é saber se o ato de exoneração do servidor contratado por mais de 05 (cinco) anos, pode ser anulado, mesmo sem instauração de procedimento administrativo que possibilite o contraditório e a ampla defesa.
Para melhor compreensão da matéria, necessário um breve relato dos fatos.
Do exame dos autos, extrai-se que o apelado foi contratado em caráter temporário pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso em 01-10-2005, para exercer o cargo de Oficial de Justiça – PJAJ-NM REF 20, tendo sido demitido em 24-01-2011, por meio do Ato nº. 007/2011/CRH, conforme o Diário da Justiça Eletrônico disponibilizado em 24-01-2011, às fls. 40/41.
O Estado de Mato Grosso defende que o apelado possuía vinculo precário, haja vista não exercer cargo público, mas, sim, função pública, mediante contratação temporária, por tempo determinado e para atender a excepcional interesse público.
Afirma que a rescisão unilateral de contrato temporário pode ser realizada de acordo com a conveniência e a oportunidade do administrador, em razão da ausência de estabilidade ou qualquer garantia de continuidade do serviço público, motivo pelo qual não há falar em prévio processo administrativo para desligamento, inobstante o contraditório tenha sido exercido pela atuação sindical.
O Juiz de Primeiro Grau deferiu em parte a antecipação dos efeitos da tutela, no sentido de suspender o Ato nº. 007/2011/CRH, para determinar a imediata reintegração do autor no cargo que ocupava no TJMT, e o pagamento das verbas salariais correspondentes ao período seguinte a decisão (fls. 63/67).
Contra a decisão acima mencionada, o apelante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento n° 65730/2014, com provimento negado.
Na sentença, o juiz a quo afastou a preliminar de prescrição e, no mérito, declarou nulo o ato administrativo, condenou o Estado de Mato Grosso à reintegração do autor ao cargo que ocupava neste Tribunal, bem como ao pagamento das verbas salariais pelo período em que ficou afastado, além dos honorários sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
Pois bem. Feita essa exposição, a conclusão que se chega é a de que, o recurso merece provimento.
Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, perante a precariedade do ato de designação ao exercício de função pública, denota-se legitima a dispensa ad nutum do servidor, não sendo necessária a instauração de processo administrativo para essa finalidade.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. EXERCÍCIO DO CARGO POR MAIS DE 10 ANOS ININTERRUPTOS. ESTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO AD NUTUM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES: RMS 44.341/PB,REL. MIN. OG FERNANDES, DJE DE 23.9.2014 E AGINT NO RMS. 38.504/MG, REL. MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, REL. P/ ACÓRDÃO MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJe 19.4.2017. AGRAVO INTERNO DA EX-SERVIDORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança contra o ato administrativo que rescindiu o seu contrato temporário firmado com o TJMT em 15.1.2002. Objetiva o reconhecimento do fato consumado e, consequentemente, o direito à estabilidade com a Administração Pública do Estado do Mato Grosso. 2. É entendimento desta Corte que a permanência de servidores contratados sob o regime da CLT pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso afronta princípios constitucionais basilares, pois estar-se-ia permitindo a estabilidade sem obediência aos requisitos a ela inerentes, quer sob a forma de estabilidade ordinária (CF, art. 37, CF) ou extraordinária (ADCT, art. 19) (RMS 9.362/MT, Rel. Min. EDSON VIDIGAL, DJ 9.11.1998, p. 125). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.446.626/MT, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 2.12.2015. 3. Não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a dispensa ad nutum do mesmo. Ressalvado o ponto de vista do Relator, que entende pela necessidade de instauração. Precedentes: RMS 44.341/PB, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 23.9.2014; e AgInt no RMS. 38.504/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 19.4.2017. 4. Agravo Interno da Ex-Servidora a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no REsp: 1388644 MT 2013/0177647-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018) (destaquei)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR NOMEADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CARÁTER PRECÁRIO E TRANSITÓRIO. NATUREZA AD NUTUM. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E MOTIVAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO NO SENTIDO DE NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA DA PARTE AUTORA”. (AgInt no RMS 38.504/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21-3-2017, DJe 19-4-2017) (destaquei)

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESIGNAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. AGENTE PENITENCIÁRIO. VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO. EXONERAÇÃO AD NUTUM. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE MOTIVAÇÃO. ESTABILIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função pública, revela-se legítima a dispensa ad nutum do servidor, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo com essa finalidade. 2. Na vigência da atual Constituição Federal, a estabilidade no serviço público é garantia conferida apenas aos servidores públicos concursados, ocupantes de cargos de provimento efetivo. 3. "O princípio da segurança jurídica e a suscitada decadência do direito da Administração em anular seus próprios atos não impedem a desconstituição de relações jurídicas que padecem de uma irremediável inconstitucionalidade, como é o caso dos servidores que mantêm contrato temporário com Poder Público fora das permissivas contidas no art. 37, IX, da CF”. (EDcl no RMS 33.143/PA,Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 3/12/13). 4. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 44.341/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 9-9-2014, DJe 23-9-2014) (destaquei)

Verifica-se que é dispensável a instauração de procedimento administrativo para oportunizar ao contratado de forma precária o direito ao contraditório e ampla defesa, uma vez que a exoneração do apelado adveio por conveniência e oportunidade da Administração.
Inobstante este Sodalício ter decidido no sentido de ser necessária a instauração de processo administrativo antes de proceder à rescisão dos contratos temporários celebrados há muitos anos e prorrogados no tempo, o posicionamento atual foi modificado por força das decisões das cortes superiores, conforme se extrai do RAC 69209/2016 julgado em 09-04-2018, pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, in verbis:
“ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COBRANÇA – SERVIDOR CONTRATADOTEMPORARIAMENTE APÓS A CF/88 – RESCISÃO DO CONTRATO – EFETIVAÇÃO OU ESTABILIDADE NO CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – CESSAÇÃO UNILATERAL DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE – PRECENDENTES STF – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. Os contratos temporários possuem caráter precário, o que permite que a Administração Pública os rescinda a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, tornando-se despiciendo a instauração de procedimento administrativo”. (RAC 69209/2016, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O APELO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA, Julgado em 09-04-2018) (destaquei)

Sendo assim, inexiste nulidade no Ato nº. 007/2011/CRH, que exonerou o apelado, pois a contratação temporária possui caráter precário e permite que a Administração rescinda o vínculo a qualquer tempo, mediante mero juízo de oportunidade.
Logo, a reforma da sentença é medida que se impõe.
Isso posto, dou provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para julgar improcedentes os pedidos formulados nesta ação anulatória, invertendo o ônus de sucumbência, no entanto, permanecendo, suspensa, por ser o apelado beneficiário da justiça gratuita.
Em sede de reexame necessário retifico integralmente o julgado, e revogo integralmente a decisão que deferiu em parte a tutela antecipatória (fls. 63/67).
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR